Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719997-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDER KLIMACH GUIMARAES RECORRIDO: GILMAR SILVA SAAD, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA COLUNA. ERRO MÉDICO. PERSISTÊNCIA E AGRAVAMENTO DAS DORES. NEXO CAUSAL. I – De acordo com a prova pericial médica realizada em Juízo, os procedimentos cirúrgicos indicados apelante-autor, ainda que jovem, mas portador de doença degenerativa, foram compatíveis com o seu quadro clínico e pertinentes para o seu tratamento, portanto, não houve o alegado erro médico bem como não ficou configurado o nexo de causalidade entre referidos procedimentos e a persistência e piora das dores portadas pelo paciente. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido indenizatório. II – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 951 do Código Civil, sob o argumento de que está configurada a responsabilidade civil dos médicos em indenizar, diante da existência de nexo causal entre a conduta dos recorridos e o dano existente no paciente, que hoje tem que conviver com a progressão antecipada de sua doença, ou seja, como agravamento do quadro que inclusive traz diversas limitações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 951 do CC, bem como o apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante dos elementos ora coligidos, conclui-se que os procedimentos cirúrgicos indicados ao paciente, ainda que jovem, mas portador de doença degenerativa, foram compatíveis com o seu quadro clínico e pertinentes para o seu tratamento, portanto, não houve o alegado erro médico bem como não ficou configurado o nexo de causalidade entre referidos procedimentos e a persistência ou piora das dores portadas pelo apelante-autor. Assim, ausente o ato ilícito bem como o nexo de causalidade entre os tratamentos médicos dispensados ao apelado-autor e os danos extrapatrimoniais alegados, o pedido indenizatório é improcedente, nos exatos termos da r. sentença (id. 20913873) proferida pelo MM. Juiz Luciano dos Santos Mendes, cujos fundamentos peço licença para transcrever, in verbis: “[...] O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve erro médico. A parte autora alega que se submeteu a duas cirurgias na coluna, cada uma realizada pelos primeiros réus, ambos no estabelecimento do terceiro requerido. Aduz que, entretanto, não foi oferecido tratamento convencional antes da submissão aos procedimentos, os quais não teriam sido exitosos, uma vez que permanece com dores. Por outro lado, a parte ré argumenta que as cirurgias foram realizadas sem quaisquer intercorrências, livrando o requerente da dor. Apontam que o autor possui doença degenerativa, motivo pelo qual é natural o retorno das dores, o que foi devidamente comunicado a ele. Inicialmente, necessário observar que a atividade exercida pelos réus é de obrigação de meio, aquele em que o profissional de saúde se obriga a se utilizar de todos os recursos terapêuticos disponíveis para o restabelecimento do paciente. Não se obriga a curar, se obriga a se utilizar dos recursos terapêuticos disponíveis. No presente caso, a parte autora argumenta que foi submetida a duas cirurgias, sem realizar tratamento convencional antes, mas que continua a ter dores, o que caracterizaria o erro médico. Foi determinada a realização de perícia médica, oportunidade em que o autor, em entrevista com o perito, informou que “foi submetido a tratamento conservador com fisioterapia por cerca de um ano e pouco, 02 anos mais ou menos. Medicado com Torsilax, Tylex, Dorflex” (ID 60655925 – pág. 3). Portanto, houve o reconhecimento pelo requerente de que, antes de terem sido realizadas as cirurgias, foi submetido a tratamento convencional, afastando-se esse ponto em sua inicial. O requerente sustenta que mesmo após as cirurgias, permanece com dores. Entretanto, necessário observar que o expert informa que o autor “é portador de patologia crônica e degenerativa da coluna vertebral, com enfoque no segmento lombo sacro” (ID 60655925 – pág. 47). Além disso, o perito assevera que o quadro do paciente está dentro do esperado para os casos de pacientes que passaram pelos mesmos procedimentos cirúrgicos e que “não se constatou presença de alterações da marcha, musculatura ou movimentação dos membros inferiores, como já referido” (ID 60655925 – pág. 47). Portanto, ao se concluir que se trata de doença crônica e degenerativa, considera-se que as cirurgias ao que o réu se submeteu foram para minimizar as dores naquele momento, mas que poderiam retornar com o tempo. Inclusive, documento de ID 29486507 – pág. 29, que se trata de relatório médico para a solicitação da primeira cirurgia, é claro ao expressar que a condição do requerente poderá evoluir no futuro, sendo necessária nova cirurgia, o que efetivamente ocorreu. A perícia não constatou qualquer falha na prestação do serviço de qualquer dos requeridos, desincumbindo-se os réus, portanto, em razão da inversão do ônus da prova, da comprovação de que procederam com regularidade. Conforme acima salientado, a obrigação dos requeridos é de meio, sendo obrigados a utilizar de todos os recursos disponíveis para o tratamento, mas não sendo obrigados a garantir o resultado pretendido pelo paciente. Não há nos autos qualquer indício que os réus tenham atuado com imperícia nos procedimentos realizados, afastando-se, portanto, a pretensão indenizatória do autor. Por fim, saliente-se que, apesar do autor alegar a suspeição do perito, não traz aos autos qualquer prova apta a desconstituir a perícia, mas apenas meras ilações. Observe-se que o juiz tem a possibilidade de afastar a conclusão do perito, se entender que confronta com os demais documentos comprobatórios acostados aos autos. Entretanto, o autor não trouxe qualquer prova capaz de comprovar o erro médico alegado, não havendo justificativa para afastar as conclusões do expert. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência do pedido aduzido na inicial.[...]” Em conclusão, ausente o erro médico alegado e o nexo de causalidade com os danos morais alegados, o pedido indenizatório é improcedente, o que não contraria os invocados arts. 186 e 951, ambos do CC. (ID 23201843). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023